Tribunal: CARF
Processo: 10880.995878/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.995878/2011-73
ACÓRDÃO
1301-008.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECNISA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. REGIME DE COMPETÊNCIA. RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
As retenções de imposto de renda na fonte possuem natureza de
antecipação tributária e sujeitam-se estritamente ao regime de
competência e ao princípio da autonomia dos exercícios. É vedada a
dedução, na apuração do saldo negativo do ano-calendário corrente, de
valores retidos em períodos anteriores. Eventual saldo credor pretérito
deve ser pleiteado mediante retificação das declarações do ano de origem,
sendo incabível o transporte do crédito para exercício diverso à revelia dos
procedimentos legais.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte demonstrar o indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de repetição ou à compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
É condição para compensação a existência de crédito líquido e certo
oponível, é atribuição do credor (contribuinte) demonstrar esses atributos,
mediante documentação hábil, do indébito tributário informado em
DCOMP. Diante da ausência dos requisitos de certeza e liquidez do crédito,
insta não homologar a compensação declarada, sendo exigíveis os débitos
declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995878/2011-73
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza (Relator) e Eduarda Lacerda
Kanieski, que lhe deram provimento parcial para determinar o retorno do processo à Unidade de
origem, a fim de que reapreciasse o pedido formulado pelo contribuinte em relação ano-
calendário de 2003. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Iágaro Jung Martins.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
IAGARO JUNG MARTINS – Redator designado

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 10-64.191,
proferido pela 1a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade de votos, indeferiu o pedido de
diligência e, no mérito, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 17/32) contra despacho
decisório (fls. 11) que não reconheceu o direito creditório declarado pelo
contribuinte no PER/DCOMP abaixo indicado, referente ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2003, em razão da confirmação parcial do IRRF que compôs
o referido saldo negativo, conforme abaixo:
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995878/2011-73
3

O contribuinte alega efetivamente sofreu o desconto do IRRF, conforme
comprovam os documentos em anexo (doc. 07 a 21 - fls.140/265), onde pode ser
verificado que as fontes pagadoras efetuaram os pagamentos pelos valores
líquidos dos serviços contratados, ou seja, o produto remanescente da dedução
dos valores do IRRF e dos demais tributos, conforme quadro a seguir:

Além disso, todos os rendimentos brutos teriam sidos faturados.
Alega que a utilização no ano-calendário de 2003 das retenções efetuadas pelo
Banco Safra (CNPJ 58.160.789/0001-28) nos anos-calendário de 2001 e 2002 não
trouxe nenhum prejuízo para o Erário, pois nesses anos-calendário apurou saldo
negativos nos valores de R$ 71.209,33 e R$ 231.480,19, respectivamente.
Alega que, se não fosse o fato de as retenções de R$ 165.630,91 (sofridas em
2001) e R$ 126.381,64 (sofridas em 2002) não terem sido computadas no próprio
exercício, os saldos negativos daqueles anos-calendário teriam sido superiores ao
informado nas DIPJS, podendo desde aquele momento terem sido objeto de
pedido de restituição ou compensação.
Alega que o simples fato de ter se equivocado quanto ao ano-base em que
deveria ter alocado parte das retenções sofridas, fez com que algumas
incorreções fossem cometidas quando do preenchimento da DIPJ, mas que tal
fato deve merecer a relevância que tem, nada mais, nada menos do que um erro
formal, insuscetível de transformar a verdade material. Nesse sentido, o fisco
deveria, ao invés do preciosismo no preenchimento do PER/DCOMP, deveria ter
voltado sua atenção para os robustos documentos que demonstram a com clareza
o seu direito creditório e que não houve prejuízo ao erário.
Alega que a demora do Fisco em analisar a compensação declarada o impediu de
retificar em tempo hábil as DIPJs e que o CARF reconhece a verdade material
sobre erros formais no preenchimento de pedidos de compensação.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995878/2011-73
4
Por não possuir prerrogativa de exigir os comprovantes de retenção, caso haja
dúvida acerca da efetividade das retenções, é essencial que seja determinada a
realização de diligência para que as fontes pagadoras justifiquem se retiveram os
valores.
Por fim, requer que seja julgada procedente sua manifestação de inconformidade.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (RS), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, em conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Deve ser reconhecido o direito creditório quando restar comprovado o valor
retido por meio do comprovante anual de rendimento pagos ou creditados e de
retenção de imposto de renda na fonte ou pela contrapartida das informações
prestadas nas DIRFs pelas fontes pagadoras responsáveis pela retenção, desde
que a receita correspondente tenha integrado a base de cálculo ou computada no
lucro real.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância
de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a
retificação do PER/DCOMP após ciência do Despacho Decisório, para alteração do
direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação
processual vedada, de natureza retratável, exigindo-se, por conseguinte, a
apresentação de novo PER/DCOMP para a análise do direito creditório.
IRPJ/CSLL/PIS-PASEP/COFINS. PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando os quesitos formulados tratam de
questões cujo conhecimento técnico do julgador permite formar a sua convicção
sobre os fatos. Além disso, a perícia não se presta a produzir provas que o
impugnante deveria ter apresentado na impugnação.
Impugnação Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995878/2011-73
5
VOTO VENCIDO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o não reconhecimento de direito
creditório.
Compulsando os autos, verifica-se que a lide originou-se com a transmissão, em
29/03/2007, da PER/DCOMP no 29222.41676.290307.1.7.02-6205 (retificadora), na qual a
Contribuinte declarou ser detentora de crédito de Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2003, no valor original de R$ 359.450,37 (fl. 2). O referido crédito foi utilizado para a
compensação de débitos de estimativa de IRPJ e CSLL.
A autoridade fiscal, ao proceder à análise do direito creditório, emitiu Despacho
Decisório em 02/12/2011 (fl. 11), não homologando a compensação. A fundamentação, detalhada
no demonstrativo de análise de crédito (fl. 14), apontou divergência entre o montante de
retenções na fonte informado pela contribuinte (R$ 973.010,54) e aquele confirmado nos sistemas
da Receita Federal (R$ 651.044,16), resultando em saldo negativo disponível de R$ 0,00.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
17/32), instruída com vasta documentação (fls. 33/267). Em suas razões, admitiu que a
discrepância de valores decorreu, em parte, da inclusão de retenções sofridas nos anos-calendário
de 2001 e 2002 no saldo negativo de 2003, alegando tratar-se de mero erro formal que não gerou
prejuízo ao erário. Sustentou ainda que as retenções efetivamente ocorridas em 2003, mas não
confirmadas por falta de Informe de Rendimentos, poderiam ser comprovadas por documentos
contábeis e fiscais (notas fiscais e extratos), em homenagem à verdade material.
A DRJ proferiu o Acórdão recorrido, julgando a impugnação improcedente. A
decisão a quo rejeitou o pedido de diligência e fundamentou-se na impossibilidade de
"transporte" de créditos de anos anteriores (2001/2002) para o ano de 2003. Quanto às provas
das retenções de 2003, considerou insuficientes os documentos apresentados frente à exigência
legal do comprovante de rendimentos oficial, no caso, os informes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras.
Irresignada, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (fls. 282/311).
Em suas razões recursais, reitera os argumentos de defesa, destacando: (i) a validade da prova
contábil e financeira (extratos e notas) para comprovação das retenções, suprindo a falta de
informes, conforme jurisprudência do CARF; (ii) a inexistência de prejuízo ao erário quanto às
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995878/2011-73
6
retenções de 2001/2002, visto que o Fisco foi beneficiado financeiramente pela antecipação; e (iii)
subsidiariamente, a ilegitimidade da cobrança de estimativas mensais após o encerramento do
ano-calendário com apuração de prejuízo/saldo negativo.
Pois bem.
A controvérsia submetida a este Colegiado cinge-se a duas questões: (i) a
possibilidade de aproveitamento, no ano-calendário de 2003, de créditos de imposto de renda
retido na fonte (IRRF) relativos a fatos geradores ocorridos nos anos de 2001 e 2002; e (ii) a
idoneidade documental para comprovação das retenções sofridas no próprio ano de 2003, diante
da ausência de Informes de Rendimentos, mas com a apresentação de documentação contábil e
fiscal auxiliar.
Passo à análise.
No que tange à pretensão da Recorrente de incluir, na apuração do Saldo Negativo
de IRPJ de 2003, valores retidos nos anos-calendário de 2001 e 2002, o pleito não merece
acolhida.
Ainda que a contribuinte alegue a prevalência da verdade material e a ausência de
prejuízo ao Erário — sob o argumento de que os valores já estariam nos cofres públicos —, a
sistemática de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) é regida por normas cogentes
que não podem ser afastadas por conveniência das partes.
O regime de competência visa assegurar a adequada correspondência entre
receitas e despesas no período em que efetivamente ocorrem os respectivos fatos econômicos.
Esta sistematização temporal é essencial para a correta apuração da base tributável. Permitir o
trânsito livre de créditos e débitos entre exercícios distintos, à revelia dos procedimentos de
retificação das declarações originais, violaria o princípio da autonomia dos exercícios.
As retenções na fonte possuem natureza jurídica específica de antecipação
tributária, conforme consagrado pela doutrina e jurisprudência administrativas. Não constituem
tributo autônomo, mas representam adiantamento do tributo devido sobre o resultado final do
período de apuração, funcionando como mecanismo de arrecadação antecipada que visa facilitar
a cobrança e reduzir a evasão fiscal.
Esta característica de antecipação implica necessariamente na correlação temporal
entre a retenção efetuada e o período de apuração da dedução correspondente. Tal correlação
não é meramente formal, mas decorre da própria essência do instituto, que pressupõe a
existência da retenção no mesmo período do aproveitamento da antecipação.
A autonomia dos períodos de apuração impede que a dedução efetivada em
determinado ano seja transferida para outro. As retenções na fonte, por sua natureza de
antecipação, devem necessariamente guardar relação com o período em que houve a retenção,
sob pena de descaracterização de sua função precípua.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995878/2011-73
7
Portanto, se a Recorrente possuía créditos de 2001 e 2002 não utilizados, o
caminho legal seria a retificação das DIPJs e DCTFs daqueles respectivos anos para a constituição
do saldo negativo na origem, pleiteando-se a restituição ou compensação do saldo daqueles
períodos, e não o "transporte" desses valores para compor o resultado de 2003. A legislação
tributária não alberga a "correção" de competência mediante o simples lançamento em período
posterior.
No mesmo sentido, é precedente a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. IRPJ. RETENÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES.
As retenções de imposto constituem-se em antecipações do devido e devem
integrar a determinação do saldo a pagar ou a restituir (saldo negativo) ao final do
período em que efetuada a retenção, não sendo passíveis, isoladamente, de
restituição ou compensação. As retenções de imposto efetuadas num
determinado período não podem integrar o saldo negativo de IRPJ de períodos
subsequentes.
[...]
(Acordão no 1004-000.141, julgado em 08 de abril de 2024, Rel. Diljesse de Moura
Pessoa de Vasconcelos Filho)
Assim, mantenho a glosa no que se refere aos valores oriundos de períodos
anteriores (2001 e 2002), negando provimento ao recurso neste ponto específico.
Superada a questão temporal, adentro a análise das retenções referentes ao
próprio ano-calendário de 2003, que foram glosadas pela autoridade fiscal sob o fundamento de
divergência com os sistemas da Receita Federal e ausência de Informes de Rendimentos
padronizados.
Neste ponto, assiste razão à Recorrente.
A decisão recorrida pautou-se em formalismo excessivo ao desconsiderar o acervo
probatório alternativo apresentado pela contribuinte (razão contábil, notas fiscais e extratos
bancários). O processo administrativo fiscal rege-se pelo Princípio da Verdade Material, segundo o
qual a autoridade julgadora deve buscar a realidade dos fatos, não se limitando à forma, desde
que a prova seja hábil e idônea.
Com referência aos comprovantes de retenção, em especial os informes de
rendimentos, é de se destacar que resta pacificado por jurisprudência do CARF que a prova de
retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento, mas com outros documentos
(hábeis e idôneos) a demonstrar claramente a retenção, assim como a tributação da receita
(Súmula CARF no 143 e 80).
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995878/2011-73
8
Documentos contábeis, extratos bancários e documentos fiscais se prestam a esses
fins. Se a contribuinte demonstra que emitiu a nota fiscal, contabilizou a receita pelo valor bruto e
recebeu o valor líquido em sua conta bancária (descontado o imposto), está materializada a prova
da retenção, independentemente da fonte pagadora ter ou não cumprido sua obrigação acessória
de entregar a DIRF ou o Informe de Rendimentos.
Tal entendimento encontra-se cristalizado nos verbetes sumulares deste Conselho,
de observância obrigatória, os quais transcrevo:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
No caso em tela, a Recorrente acostou aos autos vasta documentação contábil e
financeira visando suprir a ausência dos informes. A glosa baseada exclusivamente na inexistência
do formulário oficial ou na ausência de informação na DIRF da fonte pagadora, sem a análise da
documentação comprobatória alternativa fornecida pelo contribuinte beneficiário, contraria os
enunciados sumulares supracitados.
Desta forma, impõe-se a necessidade de que a autoridade fiscal analise a
documentação apresentada (notas fiscais confrontadas com extratos e registros contábeis) para
validar ou não as retenções ocorridas dentro do ano-calendário de 2003.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o retorno do processo à Unidade de origem, a fim de que reaprecie o pedido
formulado pelo contribuinte relacionado às retenções ocorridas no ano-calendário de 2003,
levando em consideração a documentação apresentada nos autos (notas fiscais, extratos e
contabilidade), podendo intimar a parte para apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual a partir daí.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

VOTO VENCEDOR
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995878/2011-73
9
Conselheiro Iágaro Jung Martins, redator designado

Em que pese a posição do i. Relator, pelo provimento parcial do Recurso Voluntário
para que a Unidade da RFB, levando em consideração a documentação apresentada nos autos
(notas fiscais, extratos e contabilidade), podendo intimar a parte para apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual a partir daí, a
Turma decidiu, por maioria de votos, que não restou demonstrado crédito adicional em relação ao
ano-calendário de 2003.
Registre-se que a Recorrente informou na DCOMP um saldo negativo de R$
359.450,37 (fls.11) e que o argumento para utilização das retenções de R$ 165.630,91 (sofridas em
2001) e R$ 126.381,64 (sofridas em 2002), totalizando R$ 292.012,55, foram rechaçadas de forma
unânime por esta Turma. A Interessada, conforme consta na Manifestação de Inconformidade e
Recurso Voluntário, informa que a diferença não reconhecida se refere a R$ 321.966,38 (R$
973.010,54, constante na DCOMP, e R$ 651.044,16, IRRF reconhecido no Despacho Decisório) ou
seja, o voto vencedor se restringe a comprovação das retenções no ano-calendário 2003, no valor
de R$ 29.953,83.
Os documentos sobre os quais a Recorrente entende demonstrar parte do crédito,
relativo ao ano-calendário 2003 foram juntados por ocasião da apresentação da manifestação de
inconformidade e foram analisados de forma percuciente pela autoridade julgadora de primeira
instância. Por concordar com suas razões, elas passam a integrar a fundamentação do presente
voto, por força do art.50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:
DO IRRF NO ANO-CALENDÁRIO DE 2003
A legislação tributária prevê que o reconhecimento das retenções se faz através
do documento fornecido pela fonte pagadora denominado Comprovante Anual
de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na
Fonte, conforme o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de
1999), § 2o do art. 943:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995878/2011-73
10
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no§ 1o do art. 8o .
Cabe ao contribuinte diligenciar junto às fontes pagadoras o fornecimento do
comprovante anual de retenção das contribuições na fonte para dar suporte à
dedução do imposto retido daquele apurado no encerramento do período de
apuração.
Esta Turma de Julgamento aceita as informações prestadas em DIRF como prova a
favor do contribuinte, pois decorrem da obrigatoriedade da fonte pagadora
prestar as informações relativas aos pagamentos e retenções à Receita Federal, as
quais correspondendo aos valores utilizados pelo contribuinte, torna lógica a sua
aceitação, a menos que se comprove a existência de fraude nessas informações,
situação que não se identifica no presente processo.
Os sistemas de controle da Receita Federal do Brasil (DW - DIRF) apontam o
montante de R$ 654.731,62 de IRRF, correspondente à receitas financeiras e de
prestação de serviços no montante de R$ 3.392.629,03.
Embora o montante de IRRF constante nos sistemas de controle da Receita
Federal seja maior do que aquele confirmado no despacho decisório, ele se revela
inferior ao imposto devido e não resulta em saldo negativo passível de restituição.
Os comprovantes apresentados pelo contribuinte, além de não corresponderem
aos comprovantes exigidos pela legislação, não indicam que as fontes pagadoras
tenham deixado de informar os referidos valores nas DIRFs. (g.n.)
Tanto na Manifestação de Inconformidade quanto no Recurso Voluntário não há
demonstração do alegado crédito de IRRF relativo ao ano-calendário 2003.

O presente processo versa sobre repetição de indébito, que, diferentemente do
processo de exigência, é ônus do contribuinte, conforme art. 3731 do Código de Processo Civil,
demonstrar a liquidez e certeza do alegado crédito (art. 1702 do Código Tributário Nacional). Cita-
se alguns precedentes deste CARF sobre o dever de o sujeito passivo demonstrar o crédito
pleiteado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995878/2011-73
11
Ano-calendário: 2004
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte demonstrar o indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de repetição ou à compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
É condição para compensação a existência de crédito líquido e certo oponível, é
atribuição do credor (contribuinte) demonstrar esses atributos, mediante
documentação hábil, do indébito tributário informado em DCOMP. Diante da
ausência dos requisitos de certeza e liquidez do crédito, insta não homologar a
compensação declarada, sendo exigíveis os débitos declarados.
(Acórdão no 1301-007.666, relator Conselheiro Iágaro Jung Martins, sessão de
21.11.2024)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve
ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para reanálise do direito
creditório vindicado e emissão de despacho decisório complementar.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO
OCORRÊNCIA.
No caso de o Despacho Decisório indeferir o direito creditório pleiteado e a
decisão de primeira instância também indeferir o referido crédito em razão da
ausência de documentação comprobatória não configura alteração de critério
jurídico porquanto, ao contrário do que ocorre no lançamento de ofício - exceto
no caso de presunção legal - em que o Fisco deve provar a infração apurada, no
caso de repetição do indébito (compensação/restituição) é ônus do contribuinte
provar a liquidez e certeza do crédito pleiteado e dever do Fisco verificar tais
requisitos. O art. 170 do CTN estabelece que a lei pode, nas condições e garantias
que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública. Verifica-se, pois, que a exigência de prova pela decisão recorrida para
comprovar o direito creditório pleiteado está em consonância com o art. 170 do
CTN e não configura mudança de critério jurídico.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995878/2011-73
12
(Acórdão no 1101-001.492, relator Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, sessão
de 12.12.2024)

Portanto, compete exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar o fato alegado,
isto é, o crédito oponível à Fazenda Nacional. Eventual procedimento de diligência ou perícia,
determinado pela autoridade julgadora não tem natureza e função de suprir o encargo da parte
que alega, mas tão somente esclarecer fato determinado que o julgador entenda necessário para
a formação da convicção motivada para formular sua decisão.

Inexistindo novas provas ou demonstração com base nas provas já trazidas ao
processo, com o referenciamento das provas (indicação de fls.) e demonstração inequívoca do
alegado crédito (demonstração da contabilização das receitas pelo valor bruto, recebimentos pelo
valor líquido, acompanhados de documentação suporte produzida por terceiros), deve ser
mantida a r. Decisão, que não reconheceu crédito relativo adicional ao IRRF AC 2003.

Por fim, por não haver novas provas ou demonstração que possam gerar dúvidas
sobre os fatos constantes nos autos, isto é, por haver elementos suficientes à análise da matéria
em litígio e formação da convicção para o julgador, desnecessário a conversão do julgamento em
diligência ou perícia, nos termos do art. 183 do Decreto no 70.235, de 1972.
Pelas razões expostas, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

3 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Fl. 534
DF CARF MF
Original